Tribunal: TJDFT
Processo: 0713953-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DANOS MORAL E MATERIAL. CONTRATURA CAPSULAR DE PRÓTESE MAMÁRIA. CIRURGIA PLÁSTICA. MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INFECÇÃO POR BACTÉRIA. NECESSIDADE DE RETIRADA DA PRÓTESE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de apelações contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

2. A responsabilidade civil do médico é subjetiva, respondendo pelo dano ocorrido somente se comprovada a sua conduta negligente, imprudente ou imperita no exercício da profissão. In casu, a autora não demonstra o nexo de causalidade entre o dano — infecção bacteriana, que obrigou a retirada das próteses mamárias — e o serviço prestado pelo médico.

3. Segundo a literatura médica, a contratura capsular e a infecção (esta não necessariamente ocorrida em ambiente hospitalar) estão entre as principais causas que levam as pacientes a necessitarem de troca da prótese mamária, demonstrando ser evento de ocorrência previsível nesse tipo de cirurgia e que independe da boa atuação médica, mas sim da resposta do organismo da paciente ao corpo estranho — prótese.

4. O Código de Defesa do Consumidor admite, em seu artigo 8o, riscos considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, desde que sejam adequadamente informados pelos fornecedores, como ocorreu no presente caso.

5. Apesar da comprovação da patologia infecciosa pela bactéria S. marcescens que acometeu a autora após 4 (quatro) meses do procedimento cirúrgico, fato é que, de acordo com a literatura médica, o quadro posto apresenta inúmeras causas, não sendo possível concluir, de forma inequívoca, pela falha na prestação do serviço e/ou negligência por parte do médico a justificar a indenização perseguida, em especial ao se considerar que, após 22 (vinte e dois) dias da realização da cirurgia, quando a autora apresentou quadro inflamatório na cicatriz da mama direita, o exame laboratorial da secreção coletada indicou a ausência de microrganismos.

6. Recursos conhecidos, provido o da parte requerida e prejudicado o apelo da parte autora.